Tribunal: TJMMG
Processo: 2000010-81.2026.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO HABEAS CORPUS Processo n. 2000010-81.2026.9.13.0000 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 05/02/2026 Publicação: 13/02/2026 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – PROCESSO PENAL MILITAR – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA – ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – DECISÃO FUNDAMENTADA DO JUÍZO DE ORIGEM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ADULTERAÇÃO OU PREJUÍZO CONCRETO – PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – LIMITES DA VIA DO HABEAS CORPUS – IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO DA PROVA – MATÉRIA AFETA AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO NATURAL DA CAUSA – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA E SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL ATUAL – ORDEM DENEGADA. - O indeferimento de prova requerido pela defesa não configura cerceamento de defesa quando amparado em fundamentação idônea, que reconhece a desnecessidade da diligência para o deslinde da causa. - Alegações genéricas de quebra da cadeia de custódia, desacompanhadas de demonstração concreta de adulteração ou de comprometimento da confiabilidade do material probatório, não evidenciam ilegalidade flagrante. - A análise acerca da suficiência, credibilidade ou valoração da prova insere-se no mérito da ação penal, sendo incompatível com a via estreita do habeas corpus. - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a discussão sobre a validade e a força probatória dos elementos de convicção deve ser realizada pelo juízo natural da causa, no momento oportuno. - Revogada a prisão preventiva e substituída por medidas cautelares diversas, inexiste constrangimento ilegal atual apto a justificar a concessão da ordem. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem pleiteada. RELATÓRIO Trata-se de ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrada em favor do 3º Sgt PM Cláudio Márcio Aparecido Lopes, denunciado pela prática do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO crime de tortura-castigo previsto no art. 1º, inciso II, § 1º, c/c o § 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/1997, contra ato do juízo da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME). O impetrante sustenta que a persecução penal instaurada em desfavor do paciente se apoia, de forma central, em provas digitais consistentes em vídeos e fotografias, as quais teriam sido utilizadas não apenas para o recebimento da denúncia, mas também como reforço argumentativo para a decretação e a manutenção da prisão preventiva. Afirma que tais mídias não foram disponibilizadas à defesa em sua forma original, mas apenas de maneira derivada, por meio de recortes, inserções em peças processuais ou reproduções visuais juntadas aos autos eletrônicos, o que impossibilitaria a verificação técnica independente quanto a integridade, completude, rastreabilidade e autenticidade material do conteúdo apresentado. Relata que, em sede de resposta à acusação, a defesa formulou requerimento expresso para que lhe fosse franqueado o acesso integral aos arquivos digitais em formato bruto, bem como para a realização de prova pericial técnica, por profissional habilitado, inclusive perito de confiança do Juízo, com o objetivo de analisar metadados, sequência temporal, eventuais cortes, edições ou supressões de conteúdo. Todavia assevera que o Juízo de origem indeferiu o pedido, sob o fundamento de inexistirem indícios concretos de adulteração ou manipulação das mídias, afirmando que a mera alegação genérica de quebra da cadeia de custódia não justificaria a realização de perícia, sobretudo diante da existência de outros elementos probatórios, como exame de corpo de delito e depoimentos colhidos. Destaca que o Ministério Público Militar, ao se manifestar sobre a resposta defensiva, também sustentou inexistirem indícios mínimos de fraude ou alteração das imagens. Ressalta que a decisão impugnada, além de invocar o art. 400, §1º, do Código de Processo Penal (CPP), afirmou que os arquivos digitais estariam devidamente acostados aos autos eletrônicos, sob a garantia de imutabilidade e rastreabilidade do sistema Eproc, mencionando, ainda, certidão de coleta de evidências digitais, com indicação de geração de hash SHA-256, como elemento suficiente para assegurar a integridade e a autenticidade das mídias. Argumenta que a controvérsia submetida ao habeas corpus não se confunde com inconformismo quanto ao mérito da imputação penal nem com discussão sobre conveniência de diligências instrutórias, mas possui natureza estritamente processual e constitucional, por versar sobre a supressão do contraditório técnico e da ampla defesa em relação à prova digital central da acusação. Sustenta que exigir da defesa a demonstração prévia de indícios de manipulação ou adulteração, sem lhe franquear acesso ao arquivo original e aos dados técnicos indispensáveis a sua análise, equivale à imposição de um ônus probatório impossível ou diabólico, pois apenas o exame pericial do material bruto permitiria identificar cortes, edições, lacunas temporais, inconsistências de data e hora ou supressão de contexto. Alega que a certidão de coleta e a geração de hash criptográfico não substituem a prova pericial, pois apenas atestam a integridade do arquivo tal como apresentado, não demonstrando que o conteúdo corresponde à totalidade da gravação original nem assegurando a completude temporal do material TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO extraído do dispositivo de origem. Ressalta que, em se tratando de prova audiovisual, pequenos recortes podem alterar substancialmente a compreensão dos fatos, de modo que a auditabilidade técnica constitui requisito mínimo do contraditório substancial, e não mero capricho defensivo. No tocante às fotografias juntadas aos autos, sustenta que estas também foram utilizadas para fundamentar decisões cautelares, inclusive a prisão preventiva, sem que tenham sido acompanhadas de laudo de extração, informações sobre sua origem, histórico de acesso ou preservação dos metadados. Afirma que as imagens visualizadas no sistema eletrônico não equivalem aos arquivos fotográficos nativos, desprovidos, portanto, de dados EXIF essenciais para aferição de data, hora, localização e integridade, o que inviabilizaria, por completo, o exercício do contraditório técnico. Assevera que a negativa de acesso às mídias originais e de realização de perícia técnica impede a paridade de armas, permitindo que a prova seja considerada suficiente para agravar a situação do acusado, mas dispensável quando a defesa busca apenas auditá-la. Argumenta, ainda, que a simples juntada do material no Eproc não se confunde com a observância da cadeia de custódia prevista nos arts. 158-A a 158-F do CPP, pois não permite o controle das etapas anteriores à inserção do arquivo no sistema, justamente aquelas relevantes para a fiscalização defensiva. Afirma que o constrangimento ilegal é atual e concreto, pois a audiência de instrução e julgamento foi designada para data próxima, o que tornaria irreversível o prejuízo caso a instrução se desenvolva apoiada em prova digital não auditada, obrigando a defesa a formular perguntas e impugnar versões sem pleno conhecimento da completude e integridade do suporte probatório que embasa a denúncia. Sustenta que eventual tutela apenas em grau recursal não seria capaz de recompor o contraditório técnico em tempo útil. Ao final, requer, liminarmente, a suspensão do curso do processo de origem, inclusive da audiência designada para o dia 11/02/2026, até o julgamento definitivo do writ, ou, subsidiariamente, a suspensão da audiência até que seja franqueado à defesa o acesso às mídias originais e aos respectivos metadados, com a realização de perícia técnica oficial. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem, para anular-se a decisão que indeferiu a produção da prova pericial, assegurando à defesa o acesso aos arquivos digitais em formato bruto e a realização de exame técnico independente, como forma de garantir o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal (Evento 1 – INIC1). A liminar foi indeferida (Evento 9), e as informações requisitadas à autoridade apontada como coatora foram devidamente prestadas (Evento 13). Em seu parecer, o eminente procurador de justiça manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus (Evento 18). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do habeas corpus impetrado. O impetrante alega constrangimento ilegal decorrente do indeferimento, pelo Juízo da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual, do pedido defensivo de acesso às mídias digitais em formato original e de realização de perícia técnica, sob o argumento de suposta quebra da cadeia de custódia das provas (vídeos e fotografias) que embasaram o recebimento da denúncia e a decretação da prisão preventiva. Sem razão, contudo. O habeas corpus possui rito célere e cognição sumária, sendo instrumento vocacionado à tutela imediata da liberdade de locomoção diante de ilegalidade manifesta ou abuso de poder, não se prestando à análise aprofundada de matéria probatória nem à revisão da valoração das provas, salvo hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade. No caso, verifica-se que a decisão impugnada indeferiu a produção da prova pericial de forma devidamente fundamentada, com base no art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, aplicável subsidiariamente ao processo penal militar, assentando a inexistência, no atual estágio processual, de elementos concretos que indicassem adulteração, manipulação ou quebra da integridade das mídias digitais juntadas aos autos, sobretudo diante da presença de outros elementos informativos, como o exame de corpo de delito e os depoimentos colhidos na fase inquisitorial. A autoridade apontada como coatora consignou, ainda, que os arquivos audiovisuais se encontram regularmente acostados ao sistema eletrônico, acompanhados de certidão de coleta de evidências digitais e identificação de hash criptográfico, circunstâncias que, em análise perfunctória, indicam a preservação da integridade do material apresentado, sem prejuízo de ulterior valoração probatória no momento oportuno. A propósito, colacionam-se os seguintes trechos do decisum impugnado: [...] Relativamente à alegada ausência da cadeia de custódia das provas digitais, especificamente quanto às mídias de videomonitoramento e fotografias, não há elementos nos autos, neste momento processual, que indiquem adulteração ou montagem das imagens. Além disso, o STJ vem decidindo que eventual quebra da cadeia de custódia está relacionada à eficácia da prova, a ser verificada no caso concreto, quando do julgamento de mérito: [...] As gravações foram obtidas de sistema oficial de segurança da repartição policial e corroboram, em análise perfunctória, a narrativa fática e o laudo pericial de lesões corporais. A validade e o peso probatório de tais mídias serão devidamente valorados após o contraditório, durante a instrução criminal, não havendo motivo para o desentranhamento prematuro ou declaração de nulidade nesta fase incipiente. [...] Quanto ao pedido de perícia nos arquivos de vídeo e fotografias da vítima, INDEFIRO a medida. A defesa não apresentou qualquer indício concreto de adulteração ou manipulação que justificasse a necessidade de perícia técnica. A jurisprudência pátria orienta que o magistrado pode indeferir provas consideradas irrelevantes ou impertinentes (art. 400, § 1º, do CPP), sendo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO que a mera alegação genérica de quebra de cadeia de custódia não impõe a realização de perícia, especialmente quando o conteúdo digital é corroborado por outros meios, como o Exame de Corpo de Delito realizado por perito oficial e os depoimentos colhidos. No que se refere ao acautelamento de arquivos em cofre da secretaria, declaro o pedido PREJUDICADO. Os arquivos digitais em questão já se encontram devidamente acostados aos autos eletrônicos, integrando o sistema de processo judicial que garante a imutabilidade e a rastreabilidade dos documentos inseridos. No evento 12, PEÇAS APF5, Página 103, dos autos relacionados nº 2001263-38.2025.9.13.0001, é possível verificar a Certidão de Coleta de Evidências Digitais, na qual o 2º Sgt PM Ricardo Miranda Pereira certificou que realizou a mencionada coleta extraída do DVR Intelbras MHDX 1004, NS 4GWL1901580AH, que foi realizada mediante captura de gravação, utilizando-se o aplicativo “ISIC Lite”, com a geração de certificado hash por meio da ferramenta HashMyFiles”, contendo o hash SHA-256, assegurando a integridade, autenticidade e rastreabilidade das evidências digitais. Ainda, consta que o arquivo produzido recebeu o nome de “Video Delegacia 06,11,25”, sendo devidamente armazenado e anexado a presente Certidão, em conformidade com o art. 158-B do Código de Processo Penal e demais normas aplicadas à cadeia de custódia. A segurança do sistema processual e a fé pública dos servidores que procedem à juntada suprem a necessidade de custódia física de mídias que já possuem sua integridade resguardada pelo ambiente digital. [...] (Evento 31 – Processo Originário n. 2000001-16.2026.9.13.0002) Nesse contexto, a controvérsia suscitada pela defesa – relativa à confiabilidade, completude e autenticidade das provas digitais – demanda incursão aprofundada sobre o conteúdo e a valoração do conjunto probatório, providência que extrapola os estreitos limites do habeas corpus e se insere no âmbito do juízo natural da causa, a quem compete, após a regular instrução, apreciar a força persuasiva das provas produzidas. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que eventuais alegações de quebra da cadeia de custódia não ensejam, por si sós, nulidade automática da prova, devendo ser analisadas à luz do conjunto probatório e mediante demonstração concreta de prejuízo, em observância ao princípio do pas de nullité sans grief, previsto no art. art. 499 do Código de Processo Penal Militar. Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. EXTRAÇÃO DE DADOS DE CELULAR. PROVA VÁLIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que rejeitou preliminar de nulidade das provas oriundas da extração de dados de aparelhos celulares por alegada quebra da cadeia de custódia e manteve a condenação do recorrente pelos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas. 2. O recorrente sustenta que a extração de dados dos aparelhos celulares foi realizada sem observância das normas legais, configurando prova ilícita, e que houve quebra da cadeia de custódia, comprometendo a autenticidade e a idoneidade das provas. II. Questão em discussão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3. A questão em discussão consiste em saber se a extração de dados dos aparelhos celulares do recorrente, realizada inicialmente de forma manual por investigador de polícia e posteriormente por meio da ferramenta Cellebrite, com aplicação de técnica de algoritmo hash, configura quebra da cadeia de custódia capaz de invalidar as provas e comprometer a condenação. III. Razões de decidir 4. A cadeia de custódia da prova foi preservada, conforme demonstrado pela utilização da ferramenta Cellebrite e pela aplicação da técnica de algoritmo hash, que garantem a integridade e a confiabilidade dos dados extraídos. Precedente recente do STJ (AgRg no HC n. 983.223/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que irregularidades na cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir a confiabilidade da prova (HC 653.515/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz). 6. Não há demonstração de adulteração ou prejuízo à confiabilidade dos dados extraídos, sendo aplicável o princípio do pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP), conforme precedentes do STJ (HC 574.131/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro; AgRg no AREsp 2.677.012/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo). 7. A decisão judicial que autorizou a extração de dados foi cumprida, e os procedimentos adotados pela perícia oficial (POLITEC) e pelos investigadores garantiram a idoneidade das provas, não havendo elementos concretos que indiquem quebra da cadeia de custódia ou ilicitude probatória. IV. Dispositivo e tese 8. Resultado do Julgamento: Agravo conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A cadeia de custódia da prova deve ser analisada em conjunto com os elementos produzidos na instrução, sendo válida a prova cuja integridade e confiabilidade sejam demonstradas. 2. A aplicação de técnicas como o algoritmo hash e o uso de ferramentas forenses como Cellebrite garantem a auditabilidade e a idoneidade das provas extraídas de dispositivos eletrônicos. 3. A quebra da cadeia de custódia somente enseja nulidade da prova quando demonstrado prejuízo concreto à confiabilidade do material periciado. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 157, 158-A, 158-B, 158-C, 158-D, 563 e 564, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 653.515/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 01.02.2022; STJ, HC 574.131/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 04.09.2020; STJ, AgRg no AREsp 2.677.012/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, DJEN 05.08.2025. (AREsp n. 2.972.295/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 23/9/2025.) (Destaca-se) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PECULATO, PREVARICAÇÃO, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO, FALSIDADE IDEOLÓGICA. CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA, ADMISSIBILIDADE DE FOTOGRAFIAS, NULIDADE DE PERÍCIA EM APARELHOS CELULARES, TRANSAÇÃO PENAL. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO, AUSÊNCIA DE PERÍCIA, PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF, REQUISITOS SUBJETIVOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE; DESCABIMENTO DA TRANSAÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1. Esta Corte Superior é firme em salientar que a decretação de nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP. 2. A transação penal e demais medidas despenalizadoras exigem o preenchimento de requisitos subjetivos, sendo idônea a recusa quando fundamentada em antecedentes, personalidade e conduta social, além da existência de outros processos e concessão anterior de benesse. 3. No caso concreto, a defesa alegou: a) nulidade do acórdão por vício de fundamentação quanto à tese de nulidade das imagens fornecidas pelas supostas vítimas, em razão da quebra da cadeia de custódia e da ausência de apreensão do celular onde estavam armazenados os arquivos, por ter a Corte local remetido a definição ao juízo do mérito; b) nulidade da perícia realizada nos telefones celulares do recorrente e de seus familiares, por ter sido conduzida pelo delegado de polícia; c) nulidade do processamento do crime de prevaricação, por negativa de proposta de transação penal; a Corte de origem afastou as nulidades, consignando que a discussão sobre a credibilidade das fotografias é matéria de mérito e que não houve demonstração de prejuízo quanto à extração de dados dos aparelhos, além de ter justificado o descabimento da transação penal pelas condições subjetivas do recorrente. 4. Inexistem fatos novos ou teses jurídicas diversas aptas a alterar o entendimento firmado, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief e reafirmando que a admissibilidade das fotografias não exige perícia prévia do aparelho, sendo a credibilidade das imagens tema de valoração probatória ao final da instrução. 5. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.567.221/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025.) (Destaca-se) DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROVA PERICIAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESTABILIDADE DA PROVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso ordinário interposto por denunciado pela suposta prática de crimes de associação criminosa, prevaricação e corrupção passiva. Alega-se cerceamento de defesa pela não apresentação do CD lacrado sob o n. 001221, que conteria as mídias originais das gravações que embasaram a denúncia. Aduz-se, ainda, que a perícia foi realizada em mídia de Lacre n. 1077613 e, portanto, não pode ser utilizada, por não se tratar da mídia original. Pretende-se seja determinada a juntada do CD de Lacre n. 001221 e oportunizado o complemento da resposta à acusação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a prova pericial acostada aos autos é manifestamente ilegal; e (ii) saber se a não apresentação do CD n. 001221 configura cerceamento de defesa. III. Razões de decidir 3. O fato de a mídia periciada não ser a fonte primária das gravações não torna, por si só, a prova ilegal ou inadmissível. Debate sobre a valoração da prova relaciona-se diretamente com o mérito da ação penal, logo, não pertence ao âmbito restrito do habeas corpus. 4. Para que a quebra da cadeia de custódia acarrete a imprestabilidade da prova, é necessário que seja demonstrado efetivo prejuízo à defesa ou à fidedignidade da prova, não bastando mera alegação de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO inobservância formal de procedimentos, quando existem outros elementos que asseguram a autenticidade do material probatório. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso improvido. Tese de julgamento: "Para que a quebra da cadeia de custódia acarrete a imprestabilidade da prova, é necessário que seja demonstrado efetivo prejuízo à defesa ou à fidedignidade da prova, não bastando mera alegação de inobservância formal de procedimentos, quando existem outros elementos que asseguram a autenticidade do material probatório." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 400, § 1º.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 147.885/SP, Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe 13/12/2021; STJ, AgRg no HC n. 744.556/RO, Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe 13/9/2022. (RHC n. 210.566/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 23/6/2025.) (Destaca-se) PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ENTRADA FRANQUEADA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NÃO CONSTATADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERI FICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso. 2. Na esteira do decidido em repercussão geral pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, para a adoção da medida de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em fundadas razões as quais indiquem a situação de flagrante delito no imóvel. 3. Hipótese em que os policiais vinham realizando monitoramento de casa apontada como ponto de tráfico de drogas, quando resolveram abordar indivíduo que estava na porta da residência em atitude suspeita, logrando em apreender em sua posse uma porção de maconha e R$ 98,00, em espécie. Ato contínuo, mediante termo de autorização assinado pelo paciente, os agentes ingressaram na residência para dar continuidade na diligência, onde foi apreendida outra porção maior de maconha, totalizando 600 gramas. 4. Portanto, devidamente autorizado o ingresso no imóvel, não se verifica ilegalidade das provas pela violação de domicílio, sendo certo que desconstituir tal fundamento, pelo suposto vício no consentimento, demandaria reexame do conteúdo fático e probatório, inviável em sede de habeas corpus. 5. Não há falar em nulidade decorrente da inobservância da cadeia de custódia pelas instâncias ordinárias, na medida em que a defesa não apontou nenhum elemento capaz de desacreditar a preservação das provas produzidas, conforme bem destacado no acórdão impugnado. Por certo, desconstituir tal entendimento demandaria o reexame de conjunto fático e probatório, inviável em sede de habeas corpus. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 832.832/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.) (Destaca-se) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Os precedentes colacionados corroboram, ainda, o entendimento de que a admissibilidade e a credibilidade de provas digitais e fotográficas constituem matéria de mérito, a ser apreciada após a instrução criminal, não sendo possível antecipar tal juízo valorativo na via estreita do habeas corpus. Assim, inexistindo demonstração inequívoca de ilicitude probatória, de quebra substancial da cadeia de custódia ou de cerceamento de defesa aptos a comprometer, de plano, a regularidade da persecução penal, não se verifica constrangimento ilegal a ser sanado. Eventual inconformismo quanto à suficiência, confiabilidade ou valoração das provas deverá ser oportunamente deduzido no curso da instrução criminal e apreciado pelo juízo de origem, a quem compete, com base no conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, formar seu convencimento. Ressalte-se, por fim, que a prisão preventiva do paciente foi revogada, tendo sido substituída por medida cautelar consistente na proibição de manter contato com a vítima e as testemunhas, conforme se infere do Evento 67 do Processo Originário, circunstância que reforça a inexistência de situação atual de constrangimento ilegal apta a justificar a atuação excepcional pela via do writ. Diante do exposto, denego a ordem pleiteada. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto prolatado pelo eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de fevereiro de 2026. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator